Tribunal: STF
Processo: Rcl 42987
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 350, RE 631.240, Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/5):
    O Reclamante interpôs recurso inominado da decisão do Douto Juízo de 1º grau que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, onde o mesmo postulou o reconhecimento do labor rural no período de 13/11/1966 a 01/05/1974 como tempo de contribuição.
    Certo é que em julgamento do recurso inominado interposto à 3ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção de Minas Gerais, foi negado provimento ao recurso sob o fundamento de que a concessão de benefícios previdenciários depende de prévio requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes da sua apreciação e indeferimento pelo INSS.
    (...)
    Conforme acima narrado, o magistrado relator da Turma Recursal alega em sua decisão (em anexo) a ausência de prévio requerimento administrativo quanto ao pedido de reconhecimento de labor rural no período de 13/11/1966 a 01/05/1974, não havendo que se falar em pretensão resistida por parte do INSS e, consequentemente, ocasionando na falta de interesse de agir do Reclamante.
    Ocorre que, ao contrário do entendimento da 3ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção de Minas Gerais, o Reclamante realizou o prévio requerimento quanto ao pedido de reconhecimento de labor rural do período de 13/11/1966 a 01/05/1974 de forma eficaz na via administrativa.
    (...)
    Neste sentido, resta claro que o Reclamante pleiteou o reconhecimento de labor rural na via administrativa, todavia, ainda assim o relator da 3ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção de Minas Gerais entendera não ser possível tal pleito nos presentes autos em decorrência de ausência de prévio requerimento administrativo e, consequentemente, de um dos pressupostos da ação, qual seja, falta de interesse de agir.
    Contudo, a referida decisão resta totalmente contrária à jurisprudência deste tribunal na interpretação da Constituição federal, uma vez que na decisão proferida no RE 631.240/MG este Supremo Tribunal entendera que “2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É BEM DE VER, NO ENTANTO, QUE A EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO NÃO SE CONFUNDE COM O EXAURIMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS”
    Ao final, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, no mérito, seja recebida a presente inicial e nos seus ulteriores termos, julgado procedente os pedidos da presente Reclamação, anulando a decisão da Reclamada 3ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção de Minas Gerais que julgou extinto o processo do Reclamante, sem julgamento de mérito, com relação ao pedido de reconhecimento de labor rural no período de 13/11/1966 a 01/05/1974 sob o fundamento de falta de interesse de agir em razão de ausência de prévio requerimento do citado período na via administrativa, em interpretação diversa da prolatada por este Tribunal no RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº. 631.240/MG (fl. 7).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 26/8/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas, no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o processo está ativo, apresentando como última movimentação: devolvidos com julgamento da turma com exame do mérito recursos não providos. 
    No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível. O ato impugnado refere-se ao acórdão da 3ª Turma Recursal do TRF-1, que negou seguimento ao recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial “tão somente para declarar o direito do autor de ter computado no cálculo do tempo de contribuição o período do contrato de trabalho referente a 02/01/1977 a 28/02/1977, condenando o INSS a averbá-los nos registros do segurado.” (doc. 5).
    Contra a decisão reclamada descrita acima, não foram processados novos recursos. Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.
    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de agosto de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente